Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715903-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710940-31.2025.8.07.0003. 2. Nos termos do art. 955 do CPC, designo o Juízo suscitante (3a Vara Cível de Ceilândia) para resolver as medidas urgentes, até o julgamento deste conflito. 3. Determino a oitiva do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954). 4. Com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO